Tribunal: TJDFT
Processo: 0739320-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0739320-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA BENEDITA FERNANDES AGRAVADO: CENTRO DE TRATAMENTO ORIENTAL DE BRASILIA - CTOB S/S LTDA - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIA BENEDITA FERNANDES contra decisão (ID 110319985), proferida em ação de despejo, por falta de pagamento, ajuizada por CENTRO DE TRATAMENTO ORIENTAL DE BRASÍLIA - CTOP S/S LTDA – ME, que, após o deferimento do pedido liminar para desocupação, mediante caução a ser prestada pela agravada, expediu mandado de desocupação e imissão na posse, em favor desta. O agravo objetiva a concessão de efeito suspensivo da decisão supramencionada e, no mérito, a revogação da decisão. Alega sua hipossuficiência econômica e pede a concessão de gratuidade de justiça. A parte agravante foi intimada a colacionar documentação idônea (extratos bancários dos últimos 3 meses (legíveis), declaração de entrega de imposto de renda, etc.) a amparar o pedido, ou que promovesse o recolhimento das custas recursais, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 31316609). Consta dos autos que o mandado de desocupação foi cumprido (ID 31333356 e 111105510). Brevemente relatados, Decido. Ante o cumprimento do mandado de imissão na posse, em favor da agravada, conforme noticiado no ID 31333356, medida que se pretendia impedir neste agravo, ante o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado, verifica-se que houve a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, verifico, somente agora, que o benefício foi formulado em contestação, não tendo sido ainda apreciado pelo juízo de origem, motivo porque não o conheço, a fim de que não haja supressão de instância. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, revogo o despacho de ID 31316609, JULGO PREJUDICADO o recurso. Comunique-se ao i. Juiz a quo. Após, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora